Tribunal: TJES
Processo: 5000157-04.2020.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000157-04.2020.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACORDO CERTO LTDA. - ME
RECORRIDO: VICTOR VIEIRA PIM DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como VICTOR VIEIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000157-04.2020.8.08.0028

RECTE.: ACORDO CERTO LTDA. - ME

RECDO.: VICTOR VIEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. ENVIO DE MENSAGENS REPETITIVAS. DÍVIDA DE TERCEIRO DESCONHECIDO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

VICTOR VIEIRA DE OLIVEIRA em face de

ACORDO CERTO LTDA. - ME, na qual narra a parte autora, em síntese, que vem recebendo ligações e mensagens incessantes de cobranças de dívidas de terceira pessoa, de nome Ronildo, a qual desconhece. Por este motivo, pede indenização por danos morais, bem como a abstenção da realização de cobranças.

Em contestação (ID. 7139785), o Requerido alega, em suma, que é empresa contratada para realizar cobrança de clientes inadimplentes, e que presta serviços dessa natureza à BRK Ambiental, e que não realiza contato com os clientes através do Whatsapp; assevera que o autor não entrou em contato com a Acordo Certo, mas, sim, com a empresa “PernosalCob”, securitizadora de créditos financeiros da Caixa Econômica Federal. Ademais, aduz que as mensagens foram destinadas a terceiro desconhecido, possivelmente o antigo dono do número de telefone atual do autor e, portanto, a cobrança nunca foi direcionada ao requerente, sendo inexistente o dano moral, no caso.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7139800)

que
JULGOU PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

Ante o exposto,
ratifico a liminar
de Id. 4724501,
julgo procedentes os pedidos constantes na inicial
e consequentemente
extinguo o processo, com o julgamento do mérito
, com fulcro no
art. 487, I, CPC
, para: 1)
Determinar
que a requerida se abstenha de realizar
cobranças via contato telefônico, mensagem de texto (sms, whatsapp ou outro app de mensagem instantânea) ao autor.
2)
Condenar
a requerida, a pagar indenização a título de
danos morais
ao autor, o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, diante do descuido em realizar cobranças indevidas, devidamente comprovada, e seus danos ocasionados a parte autora. Em relação a correção monetária e atualização dos valores condenatórios, aplica-se a”.

Irresignada, a ré ACORDO CERTO LTDA. apresentou recurso inominado (ID. 7139813) pugnando, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais, ante a ausência de responsabilidade da requerida. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais ao ID. 7139818, pugnando pela manutenção da sentença recorrida, em sua integralidade.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral da sentença impugnada
.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que concluiu que houve excesso de envio de mensagens destinadas ao autor, acerca de cobrança de dívida que, a propósito, sequer pertence a ele.

A requerida não se desincubiu de comprovar a existência de débito em nome do requerido; e, ainda, desrespeitou o sossego do consumidor, enviando mensagens de SMS de forma reiterada e insistente (conforme diversos prints de tela constantes ao ID. 7139315, ID. 7139316, ID. 7139317), sendo certo que o exercício abusivo desse direito configura ato ilícito (CC, art. 186) e sujeita o infrator ao dever de indenizar pelos danos cometidos, a espelho do que indicou a sentença. Ora, diante da inexistência de débitos em nome do autor, não lhe deveria ter sido feita nenhuma cobrança.

Outrossim, entendo que a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Assim, em que pese a irresignação da recorrente, a sentença de piso é clara e evidente ao aduzir que os documentos à inicial demonstram que a requerida realizou cobranças de forma repetitiva ao autor por meio de mensagens SMS, demonstrando que, de fato, houve falha da prestação do serviço, perturbando o sossego do consumidor por dívida de terceiro desconhecido, o que enseja a indenização moral.

Veja que a empresa recorrente é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que realize cobranças em nome de terceiro, não sendo possível afastar sua responsabilidade pelos fatos narrados no presente feito.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pela Recorrida, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não se vislumbra no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)